Tribunal: TJMT
Processo: 1033914-21.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033914-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), THAIS FERST BERTOLIN - CPF: 035.777.119-22 (AGRAVANTE), GUERRA - REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.058.995/0001-90 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), ALDAIR LUIZ TEROL - CPF: 488.293.159-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO LUIZ TEROL - CPF: 069.906.049-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE TEROL - CPF: 018.657.469-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO

DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE MULTA ASTREINTE SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO – VALOR CORRESPONDENTE AO PATRIMÔNIO NÃO DEVOLVIDO – MEDIDA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O bloqueio de valores não se confunde com multa cominatória (astreintes), mas decorre da conversão da obrigação de fazer em obrigação de dar, nos termos do art. 497 do CPC.

A determinação observou o princípio do contraditório, pois houve múltiplas intimações da parte executada, sem sucesso na entrega dos bens.

Configurada a litigância de má-fé da parte agravante, que apresentou argumentos falaciosos com o intuito de impedir a execução da decisão judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

Nº

1033914-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

THAIS

FERST
BERTOLIN

AGRAVADA:

GUERRA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

R

E

L A

T

Ó R

I
O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
THAIS FERST BERTOLIN
,

contra

decisão

interlocutória

proferida

pela

MMª

Juíza

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT,

que, nos autos dos

Embargos de Terceiro nº. 1044162- 93.2019.8.11.0041

ajuizada por

GUERRA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO

DE

PRODUTOS

AGROPECUÁRIOS

LTDA
,

determinou,
de ofício, o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$564.865,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco centavos) relacionado ao processo de Embargos de Terceiro nº. 1044162-93.2019.8.11.0041, oriundo do cumprimento de sentença por cheques não pagos.

Em

suas

razões

recursais,

a

agravante

relata

que

os cheques objeto da execução são: Cheque nº. 000097, Banco Bradesco, no valor de R$173.750,00 (cento e setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), datado de 25/09/2018; e Cheque nº. 000098, Banco Bradesco, no valor de R$173.750,00 (cento e setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), datado de 18/09/2018.

Aponta que o bloqueio via SISBAJUD foi ordenado no valor de R$564.865,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos

e

sessenta

e

cinco

centavos),

que

supera

tanto

o

montante
principal dos cheques (R$347.500,00) quanto a multa de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Logo, excessivo, pois ultrapassa o valor devido.

Além disso, afirma que o bloqueio é inadequado, por ausência de prévia intimação pessoal para cobrança de multa por descumprimento de uma obrigação, violando a Súmula 410 do STJ.

Defende que a decisão foi proferida sem oportunizar à agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Além

disso,

menciona

que

não

houve

solicitação

da parte agravada antes da decisão.

Ante o exposto, pugna pelo provimento deste recurso, com o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de contraditório (Id. 255309671).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 02/12/2024, por esta Relatoria (Id. 256258695).

A agravante sustenta em sua contraminuta acerca da inexistência de qualquer irregularidade, argumentando que o bloqueio foi necessário diante das reiteradas tentativas frustradas de cumprimento da decisão de entrega dos bens.

Alega que a penhora não corresponde a multa por descumprimento de obrigação de fazer, mas sim à conversão da liminar não cumprida, referente aos bens móveis que deveriam ter sido devolvidos à posse da agravada.

Sustenta que o bloqueio não se refere às

astreintes de R$80.000,00 (oitenta mil reais), mas sim ao valor dos bens, cujo total foi estimado em R$564.865,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais, oitocentos e sessenta e cinco reais).

Informa que a agravante foi reiteradamente intimada, tanto pessoalmente quanto por meio de seu advogado constituído, não havendo violação ao princípio do contraditório.

Assegura que a decisão observou os limites legais

e que os valores bloqueados correspondem ao valor de mercado dos bens não restituídos.

Ressalta que o montante penhorado foi inferior ao valor total estabelecido, pois atingiu apenas R$490.524,45 (quatrocentos e noventa mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), demonstrando a proporcionalidade da
medida.

Requer a revogação do efeito suspensivo

concedido monocraticamente, por entender que as alegações da agravante são infundadas e visam apenas protelar o cumprimento da
obrigação.

Imputa à agravante a prática de litigância de má- fé, por alegar fatos inverídicos e apresentar recurso com intuito manifestamente protelatório, pleiteando a aplicação das penalidades previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto, requer a manutenção integral da decisão que determinou o bloqueio, com a revogação do efeito suspensivo deferido, além da condenação da agravante ao

pagamento de multa por litigância de má-fé (Id. 260287668).

Preparo

devidamente

recolhido

(Id.

255394166).

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Cinge-se dos autos que
GUERRA - REPRESENTAÇÕES

E

COMÉRCIO

DE

PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA
ajuizou

a ação de embargos de terceiro em desfavor de
THAIS FERST BERTOLIN
, para discutir a posse e propriedade de determinados bens móveis, especificamente três maquinários agrícolas e grãos de milho que, segundo a parte embargante, foram indevidamente desviados e retidos pela
agravante/embargada.

Os

bens

objeto

dos

embargos

são:

ü

Pulverizador John Deere 4730 – Chassi Série
INW4730XAD0000632,

avaliado

em
R$350.000,00
.

ü

Plantadeira

John

Deere

(Tandem

JD

20

linhas)
–

Chassi

Série

1CQ1111ATA00090195/
CQ111AKA0090183, avaliada em
R$180.000,00
.

ü

Hércules

Stara

10000

Toper

4500

–

Chassi Série 012230, avaliado em
R$75.000,00
.

ü

1.681 sacas de milho (100.860 kg) – avaliadas em
R$61.524,60
.

Ocorre que, diante do descumprimento reiterado da ordem de devolução, foi deferida a conversão da obrigação de fazer em obrigação pecuniária, com o bloqueio dos valores correspondentes via SISBAJUD, no montante total de R$564.865,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco
reais).

Ao
proferir
o
decisum
vergastado,
a
nobre
Magistrada assim se posicionou:

“Visto.

A parte autora se manifesta no arquivo de id. 174012321,

informando

o descumprimento

da liminar e pugnando pelo bloqueio judicial referente aos bens móveis discutidos, bem como pela aplicação de multa por descumprimento
.

Assim,

considerando que a ré, devidamente intimada, não cumpriu o determinado nos ids. 172108763 e 130340602
, a fim de dar cabal cumprimento

a

decisão

inicial,

necessária

se

faz

a

efetivação da penhora online, contudo, limitada ao valor da causa discriminado em sede de inicial.

Expeça-se ordem de bloqueio ao Sistema Sisbajud, no valor de R$ 564.865,00
(quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais),

e a resposta constará nos autos. Ressalvado que trata-se de medida cautelar, e não satisfatória, razão pela qual os valores bloqueados ficarão a disposição deste juízo até o julgamento exauriente de mérito, não sendo possível que a parte requerente levante o montante em momento anterior.

Aplico, ainda, a multa por descumprimento discriminada em id. 172108763, em seu patamar máximo, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a qual a deverá ser buscada após proferida a respectiva sentença.

Intimem-se

as

partes

acerca

desta

decisão.
Cumpra-se”

Com

efeito,

ao

examinar

as

alegações

trazidas

pela
parte

agravante,

observa-
se

a

tentativa

de

desvirtuar

os
fundamentos da decisão de primeiro grau, na medida em que busca imputar ao bloqueio judicial a natureza de constrição decorrente de multa cominatória, o que não condiz com a realidade processual.

A decisão recorrida determinou o bloqueio de valores em razão do descumprimento reiterado da obrigação de entrega de bens móveis, convertendo a obrigação específica em pecúnia, mediante a fixação do valor correspondente ao patrimônio não restituído.

Importa destacar que a
penhora
realizada não decorre de multa por descumprimento (astreintes), mas sim da conversão da obrigação de fazer em obrigação de dar, conforme autorizado pelo artigo 497 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

Assim, não há que se falar em incidência da Súmula 410 do STJ
1
, a qual se limita a disciplinar a intimação pessoal para o cumprimento de astreintes.

Nesse sentido, verifica-se que a penhora foi realizada com base nos valores dos bens descritos nos autos, cuja entrega não foi realizada, apesar das diversas intimações e determinações judiciais, restando devidamente demonstrada a resistência injustificada da parte agravante.

Contrariamente ao sustentado pela agravante, o bloqueio

judicial

não

possui

natureza

de

multa

por

descumprimento,
mas sim de conversão da liminar não cumprida, nos termos dos dispositivos legais aplicáveis.

A decisão agravada foi clara ao determinar que a eventual cobrança das astreintes apenas poderá ocorrer após o julgamento do mérito dos embargos de terceiro, não havendo, portanto, qualquer ilicitude no ato judicial ora impugnado.

O bloqueio recaiu exclusivamente sobre o valor correspondente ao patrimônio indevidamente retido pela agravante, configurando

medida

legítima

e

adequada

ao

alcance

da

efetivação

da tutela jurisdicional.

Ademais, a conversão da obrigação de fazer em obrigação pecuniária observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de encontrar amparo nas normas

processuais aplicáveis.

Por outro lado, os valores bloqueados não ultrapassam o montante devido, sendo certo que o montante total atingiu R$490.524,45 (quatrocentos e noventa mil, quinhentos e

vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), inferior ao limite máximo estabelecido na decisão. Assim, restou preservado o equilíbrio necessário à proteção dos direitos do credor, sem prejuízo indevido à parte executada.

Nesse
sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA CERTA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
– CITAÇÃO REALIZADA – CONHECIMENTO DO EXECUTADO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – ARTS. 806 E 809 DO CPC – DECISÃO MANTIDA

–

RECURSO

NÃO

PROVIDO.

Não

entregue

a

soja

após

a

citação,

a

conversão

da

Execução

de

Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Certa em Execução por Quantia Certa é autorizada, nos termos dos artigos 806 e 809 do CPC, sendo desnecessária a intimação prévia do devedor para entrega do produto, pois a citação já dá ciência a respeito dessa

obrigação, sobretudo quando ele mesmo admite que não tem mais os grãos
.”
(TJMT - 1024500- 33.2023.8.11.0000,

Relator(a):

RUBENS

DE

OLIVEIRA

SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/11/2023, Data de Publicação: 26/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA CERTA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CITAÇÃO REALIZADA –
CONHECIMENTO DO EXECUTADO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – ARTS. 806 E 809 DO CPC
– DECISÃO

MANTIDA

–

RECURSO

NÃO

PROVIDO.Não

entregue a soja após a citação, a conversão da Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Certa em

Execução por Quantia Certa é autorizada, nos termos dos artigos 806 e 809 do CPC, sendo desnecessária a intimação prévia

do

devedor

para

entrega

do

produto,

pois

a

citação

já dá ciência a respeito dessa obrigação, sobretudo quando ele mesmo admite que não tem mais os grãos.”
(TJMT - 1024500-33.2023.8.11.0000,

Relator(a):

RUBENS

DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/11/2023, Data de Publicação: 26/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM MÉRITO – EXECUÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA DE FORMA

CLARA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – NORMAL PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO

-

PROVA PERICIAL – NECESSIDADE PARA AUFERIR O MONTANTE DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO FOI CUMPRIDA PELOS DEVEDORES –
CONVERSÃO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA PELO VALOR APURADO EM PERDAS E DANOS
– PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 821 DO CPC/15

-

SENTENÇA

REFORMADA

–

RECURSO

PROVIDO.

É

plenamente

possível

a execução de

obrigação

de

fazer para cumprimento de obrigações contratuais, muito mais ainda quando no contrato ficar claro e expresso quais são as obrigações a serem cumpridas, assim, eventuais embargos à execução que questionam a validade do contrato dessa natureza devem ser julgados improcedentes, com o normal andamento da execução
. Se a prova pericial for necessária para auferir as perdas e danos para subsidiar a conversão em execução por quantia certa, consoante parágrafo único do art. 821 do CPC/15, a sua realização é medida que se impõe nos autos principais, onde a obrigação deverá ser cumprida.”
(N.U 0000198-97.2006.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO

PRIVADO,

MARILSEN

ANDRADE

ADDARIO,

Vice-Presidência, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE
26/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONVERTEU EM PERDAS E DANOS
E AFASTOU A MULTA ANTERIORMENTE FIXADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300,

DO

CPC

-

DECISÃO

MANTIDA

-

AGRAVO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.
No caso, a impossibilidade do cumprimento da obrigação impõe, por decorrência lógica, a conversão em perdas e danos
. Convém anotar que a multa, por ser um meio de coerção indireta, não ostenta

caráter

indenizatório,

tampouco

transita

em

julgado. Além disso
, quando é possível a conversão da

obrigação em perdas e danos, o objetivo da prestação jurisdicional deixa de ser o cumprimento da decisão determinante da obrigação fazer e passa a demandar o encargo pecuniário
, afastando, assim, a hipótese de incidência da multa diária eventualmente fixada.”
(TJMT - 1010028-90.2024.8.11.0000,

Relator(a):

SEBASTIAO

DE

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/07/2024, Data de Publicação:
21/07/2024)

Diante do exposto, conclui-se pela regularidade e legitimidade da decisão agravada, que determinou o bloqueio judicial de valores como forma de converter a obrigação de entrega de bens não cumprida, afastando-se a tese de ilegalidade invocada pela
agravante.

Diante de todo o contexto, verifica-se, no presente caso, a configuração inequívoca de litigância de má-fé por parte da agravante, que, de maneira deliberada, buscou alterar a verdade dos fatos,

imputando

ao

bloqueio

judicial

a

natureza

de

multa

cominatória, quando, na realidade, trata-se de medida legítima e proporcional de conversão da obrigação de entrega dos bens em

valor monetário correspondente.

A conduta adotada demonstra o nítido intuito protelatório, visando dificultar a efetivação da decisão judicial e retardar o cumprimento da obrigação imposta, em manifesta violação ao princípio da boa-fé processual, consagrado no artigo 5º do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% (dez por cento) sobre

o valor atualizado da causa, como forma de coibir práticas semelhantes e resguardar a integridade e a efetividade da prestação
jurisdicional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, de modo que
revogo
a decisão que deferiu o efeito suspensivo no Id. 256258695.

Por consequência, impõe-se a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual

de 10%

(dez por cento) sobre o

valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

É

como
voto.

1

“A

prévia

intimação

pessoal

do

devedor

constitui

condição

necessária

para

a

cobrança

de

multa

pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025